Tribunal: STF
Processo: HC 251723
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J.J.R.S., apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o Superior Tribunal de Justiça conheceu e deu provimento ao REsp interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás, restabelecendo a sentença condenatória do ora paciente pelo crime de estupro de vulnerável.



    Alega-se, em síntese, que o recurso especial seria incognoscível, pois a resolução do mérito da questão nele suscitada implica necessária análise dos elementos fático-probatórios, procedimento inviável em sede recursal especial nos termos do teor da Súmula 7/STJ. 



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, para o fim de obstar o trânsito em julgado da ação, bem como os efeitos da condenação. 



    No mérito, requer seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente writ, a fim de cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que revalorou meritoriamente o arcabouço fático-probatório dos autos, restituindo-se o acórdão proferido pela Justiça local. 



    Subsidiariamente, REQUER a concessão da ordem para anular o acórdão proferido pela autoridade coatora, instando-a a promover novo julgamento do Recurso Especial, adotando os comandos constitucionais de fundamentação vinculada do referido recurso, em especial nos termos do entendimento já exposto na Súmula 279/STF e análoga Súmula 7/STJ 



    Caso não seja esse o entendimento, requer a concessão da ordem de ofício, em razão da teratologia do acórdão ora vergastado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado nesta impetração:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se postula a reforma de acórdão absolutório e o restabelecimento da condenação dos réus pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento na palavra da vítima e nos demais elementos probatórios. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se, em crimes sexuais praticados contra menores, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, especialmente quando há divergência nas instâncias ordinárias quanto à valoração das provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes sexuais, especialmente contra vulneráveis, a palavra da vítima possui especial valor probatório, uma vez que esses crimes ocorrem, em regra, na clandestinidade e sem testemunhas presenciais, sendo dispensável a existência de laudo pericial conclusivo para comprovação da materialidade. 



    4. No caso, a decisão absolutória se baseou em alegadas contradições nos depoimentos da vítima e testemunhas, mas ignorou elementos consistentes nos autos que indicam a ocorrência dos fatos conforme descritos na denúncia, incluindo a própria narrativa coesa da vítima, corroborada por declarações de testemunhas e provas documentais. 



    5. O acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado desta Corte, que atribui valor probatório relevante ao depoimento da vítima em delitos sexuais, quando coerente e amparado em outros elementos dos autos, sendo aplicável a Súmula nº 83/STJ. 



    6. A sentença condenatória de primeiro grau analisou de forma adequada e completa as provas, sendo sua fundamentação alinhada com a jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual deve ser restaurada em sua integralidade. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA.”



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, § 1º, D, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, o recorrente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 334, § 1º, d, do Código Penal (redação anterior). 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18 – grifei).



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, em que se pretende rediscutir requisitos de admissibilidade de recurso especial, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente